Tribunal: TJDFT
Processo: 0753948-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753948-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA FERREIRA GOMES, FERREIRA GOMES ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA, HELOISA COELHO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. ART. 932, III DO CPC. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. ausência de requisito essencial para a admissibilidade. falta de adequação formal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser interpostos apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.015, sustentando ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de desistência, ao argumento de que deve imediatamente ser decidido de maneira definitiva, sob pena do esvaziamento do instituto e inutilidade de sua rediscussão apenas em apelação; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024